Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-58.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707252-58.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS PACHECO DO NASCIMENTO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO DE MÉRITO 1. Trata-se ação promovida contra a Uber do Brasil Tecnologia Ltda para devolução de R$ 50,00 de depósito feito pelo autor, usuário dos serviços dessa empresa, quando do restabelecimento de sua conta. 2. Apelação cível interposta por Matheus Pacheco do Nascimento contra a sentença proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de obrigação de fazer em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia Ltda, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC (ID no 39770455). 3. Custas pela parte autora. Sem honorários. Exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça. 4. Nas razões de ID no 39770457, o apelante sustenta que a petição inicial atende a todos os requisitos necessários para a sua análise e julgamento. 5. Afirma que a determinação judicial para comprovar tentativa de autocomposição com a parte contrária antes do ajuizamento da demanda é ilegal, viola o princípio constitucional de acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV). 6. Sustenta que o Juízo utilizou de forma equivocada o entendimento firmado no RE no 631.240 para embasar a exigência de prévio requerimento administrativo, pois “tal decisão do Supremo se refere à ausência de requerimento ao INSS de benefício previdenciário”. Cita precedentes. 7. Pede a cassação da sentença com o regular prosseguimento do feito. 8. Sem preparo ante a concessão da gratuidade da justiça. 9. Contrarrazões (ID no 39771162). 10. Cumpre decidir. 11. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e 1.013). 12. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial (art. 485, I do CPC) diante do não cumprimento de determinação para emendar/complementar a inicial. 13. A ação foi proposta em 28/10/2021 (ID no 39770440). Em 18/11/2021, foi proferida decisão para que o autor emendasse a petição inicial (ID no 39770443) a fim de comprovar a hipossuficiência. 14. O apelante apresentou petição e juntou documentos (ID no 39770445 a no 39770449). 15. Em 18/3/2022, o juízo proferiu decisão nos seguintes termos (ID no 39770451): “Concedo ao autor a gratuidade de justiça, já anotada. Nos termos do art. 1-A do Decreto no 8.573/2015, incluído pelo Decreto no 10.197/2020, em vigor desde 1o de março de 2020, “o Consumidor.gov.br é a plataforma digital oficial da administração pública federal direta, autárquica e fundacional para a autocomposição nas controvérsias em relações de consumo.” Destaco que, a despeito da data de entrada em vigor do aludido Decreto, a plataforma para autocomposição já está disponível para utilização. Dessa forma, em homenagem aos métodos alternativos de solução de conflitos, que ganharam grande relevância com a Emenda Constitucional 45/2004 e, mais recentemente, com o Código de Processo Civil de 2015 (art. 3o, § 3o), determino o sobrestamento do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual deverá a autora comprovar, sob pena de indeferimento da petição inicial, o prévio requerimento pela plataforma www.consumidor.gov.br, a fim de que comprovar a existência da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado. Oportuno ressaltar que, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, a exigência de prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), sendo necessário para que se possa demonstrar estar configurado o interesse de agir.” 16. Em 6/7/2022, o autor manifestou-se contrariamente à determinação judicial, por entender que o magistrado não poderia “criar requisito para o processamento da ação inicial, em clara usurpação de competência constitucional deferida ao Executivo” (ID no 39770454). 17. Em 12/7/2022, sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial. 18. No caso, o autor/apelante é patrocinado pela Defensoria Pública do DF. De acordo com o art. 186, § 1o, o início do prazo do defensor público ocorre de sua intimação pessoal. Não consta nos autos certidão de intimação pessoal do defensor público, de modo que a manifestação apresentada deve ser tida como tempestiva. 19. Contudo, ainda que oportuna a manifestação do autor, o apelante não cumpriu a determinação judicial nem comprovou a interposição do recurso adequado. Juntou petição demonstrando sua irresignação, quanto ao conteúdo da decisão interlocutória, afirmando que houve violação de princípios constitucionais. 20. A petição do autor consiste em verdadeiro pedido de reconsideração, de modo que restaria ao apelante, no prazo legal, manejar recurso próprio contra a decisão interlocutória que sustenta ilegal. 21. Embora exista a possibilidade de que certas decisões não sejam cobertas pela preclusão, admitindo-se que as questões sejam suscitadas em preliminar de apelação (CPC, §1o do art. 1.009), esse não é o caso dos autos. 22. Não há dúvida de que a matéria em análise poderia ser apreciada por meio do recurso de agravo de instrumento, porque, mesmo que não listada no rol taxativo do CPC, o STJ já decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 23. A matéria foi decidida na lide e por não ter utilizado a via recursal própria, restou atingida pela preclusão. Impossível, assim, que o recorrente utilize a via da apelação para rediscutir a matéria preluída, ação totalmente vedada no ordenamento jurídico (CPC, art. 507). Aliás, nenhum julgador pode decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (CPC, art. 505). 24. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência quanto à possibilidade de preclusão até mesmo sobre as matérias de ordem pública, quando, após decididas, não sejam objeto de recurso idôneo (AgInt no AREsp 988.230/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021). 25. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que infirmam o processo civil. 26. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 27. Todas as decisões judiciais, que determinaram a respectiva emenda, são perfeitamente claras, contêm o comando a ser cumprido, o prazo estipulado e a pena de indeferimento da inicial em caso de não cumprimento. 28. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 29. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10. 30. Confirmo a sentença. 31. Informações complementares: ação proposta em 28/10/2021; valor da causa R$ 1.045,00. Não foram fixados honorários advocatícios. Custas pelo autor. Exigibilidade suspensa porque o autor é beneficiário da gratuidade da justiça 32. Obiter dictum, acrescento: 33. Ajuizou-se esta ação para a devolução de R$ 50,00 em uma Vara Cível. Recorreu-se a uma Turma Cível para reverter sentença que indeferiu a petição inicial. Indago: qual é o limite do abuso do acesso à Justiça? 34. O apelante litiga com gratuidade de Justiça. E quando não se paga pelas consequências de ações temerárias, porque tudo é assumido pelos que contribuem com seus impostos para que haja o Poder Judiciário e outros serviços públicos essenciais, inclusive a Defensoria Pública, não há estímulo à sensatez. Não há por que se preocupar com o custo da Justiça quando contribuintes desavisados estão pagando essa conta. 35. Contamos com a gratuidade de Justiça e com a Defensoria Pública para apoiar pessoas que passam por (ou vivem com) dificuldades financeiras e, realmente, precisam de acesso à Justiça para resolver questões genuínas. Mas faltam recursos para questões emergentes e urgentes no Brasil, como ocorre nas insuficiências dos hospitais públicos ou no drama das pessoas que têm fome de comida (há 33 milhões de famintos no Brasil), que vivem na miséria e buscam apoio (e nem sempre encontram, por falta de recursos) em programas oficiais de transferência de renda. Então, por que um caso como este tramita por nosso sobrecarregado sistema judicial, consumindo escassos recursos da Justiça e da sociedade em geral? Tem-se ideia de quanto custa um processo como este? 36. É justo que casos relevantes, muitos deles envolvendo o bem-estar de crianças, enfermos (relembro a atuação memorável do Exmo. Sr. Defensor-Geral do Distrito Federal, Dr. Celestino Chupel, na área da saúde, quando lutava por causas de vida ou morte), idosos e pessoas vulneráveis, não tenham sido julgados porque o Juízo de origem e esta Turma Cível foram obrigados a pautar um dos seus preciosos horários de funcionamento para julgar este processo, que trata da devolução de um depósito feito para uso da plataforma Uber de R$ 50,00? O depósito sequer foi consumido, não foi preço. Foi depósito na conta, crédito para uso futuro pelo autor. Dispositivo 37. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 38. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por ausência de parâmetro fixado na origem. 39. Oficie-se, com cópia desta decisão, ao Exmo. Sr. Defensor-Geral do Distrito Federal, Dr. Celestino Chupel, para que S.Exa. avalie soluções de cooperação com o Poder Judiciário (CPC, art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva) e evite, respeitando a autonomia de todos os Defensores Públicos, que situações como esta cheguem ao Poder Judiciário sem, antes, o uso das plataformas de mediação, que tanto auxiliam na desjudicialização de conflitos, como a www.consumidor.gov.br. 40. A sentença foi a forma jurídica encontrada pelo Juiz para alertar as autoridades para as dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário, que não consegue prestar jurisdição se casos como este não tiverem outras soluções. E, se for o caso, que se buque um Juizado Especial, que tem vocação constitucional para solucionar pequenas causas. 41. PRI Brasília, DF, 14 de outubro de 2022. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator